Tribunal: TJSP
Processo: 1000039-57.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Prova. Julgamento antecipado da lide. Plano de saúde. "Home care". Prescrição elaborada pelo médico que assiste a paciente que não demonstra de forma inconteste a necessidade de atendimento domiciliar. Imprescindibilidade, na espécie, da produção de prova técnica para determinação do tratamento adequado. Cerceamento de defesa caracterizado. Sentença anulada. Recurso provido.